Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007179-58.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[GIOVANO LUIZ URBAN - CPF: 880.322.999-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1007179-58.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GIOVANO LUIZ URBAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição, bem como a preliminar de litispendência e, no mérito, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer o excesso de execução, para determinar que quanto a correção monetária deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação.

Para reconhecimento do excesso de execução, arguido em sede de exceção de pré-executividade, o referido
quantum
superior ao efetivamente devido, com base em eventual inclusão indevida de juros e correção monetária, deveria restar indubitavelmente comprovado, ante a impossibilidade de dilação probatória, o que ocorreu na hipótese vertente.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão é omisso quanto à questão da prescrição, uma vez que a argumentação do Estado se deu por força do entendimento de outros Tribunais de que a propositura da ação de execução individual durante a tramitação da ação de execução coletiva não interrompe a prescrição.

Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 31598452).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020